Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733216-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A AGRAVADO: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BARROS D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública, no exercício do múnus de curadora especial da agravada (interditada), para responder ao recurso, nos termos do art. 72, II c/c art. 1.019, II, do CPC. Após, ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora